Tribunal: TJDFT
Processo: 0737518-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737518-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO SABACK DA HORA AGRAVADO: DIVINA BORGES FARIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LAURO SABACK DA HORA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de despejo de imóvel por falta de pagamento de aluguel em face de DIVINA BORGES FARIA, determinou o recolhimento do mandado expedido para que a agravada desocupasse o imóvel. Em suas razões (ID 51037780), o agravante sustenta que: 1) a agravada não realizou o pagamento dos alugueis, contas de energia elétrica, água, IPTU e TLPs; 2) o juiz concedeu a antecipação de tutela para determinar a desocupação do imóvel, uma vez que os requisitos necessários foram preenchidos, inclusive o pagamento de caução; 3) após a determinação da especificação de provas, a parte ré/recorrida requereu a suspensão do processo em razão do protocolo de ação de usucapião (processo no 0734987- 46.2023.8.07.0001), e o juiz suspendeu o processo de despejo até julgamento do processo de usucapião; 4) “a propositura de uma ação não deve ter o objetivo de obstar o regular prosseguimento de um processo, especialmente quando não há fundamentação probatória para amparar o pedido formulado.”; 5) a existência de contrato de compra e venda, que demonstra a propriedade do imóvel do recorrente, e o contrato de locação obstam a configuração de usucapião. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para emissão de mandado de desocupação do imóvel. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 51037798). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 51303429). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 53071114). O agravante interpôs agravo interno (ID 52242724). A decisão foi mantida, sem prejuízo de retratação após a apresentação das contrarrazões (ID 52502727). Aguarde-se, na secretaria, o decurso do prazo para a agravada apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 10 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator